Tribunal: TJES
Processo: 5003869-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003869-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: P. L. D. S. S. e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

500
3869-81.2023.8.08.0000

EMBTE
:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

EMBDO
:

P
.
L.D.S.S. e outros

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESACOLHIMENTO DE VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, visando apontar omissões no acórdão relativo ao agravo de instrumento em que se discutiu o descredenciamento de prestador de serviço e a capacitação dos profissionais da rede credenciada, no contexto de atendimento de menores com diagnóstico de TEA e Síndrome de Down. A embargante alega que o julgado não apreciou todos os argumentos expostos na peça recursal, especialmente quanto à comunicação do descredenciamento aos beneficiários e à adequação dos serviços oferecidos pela nova clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação dos argumentos referentes à comunicação do descredenciamento e à capacitação dos profissionais da nova clínica credenciada; (ii) determinar se a via dos embargos de declaração é adequada para a rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e detalhada as questões trazidas nos autos, inclusive sobre a comunicação do descredenciamento e a adequação dos serviços oferecidos pela nova clínica credenciada, embora tenha trilhado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

A omissão, enquanto vício passível de correção via embargos de declaração, não se verifica no presente caso, pois todos os pontos relevantes foram abordados pelo colegiado, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de mérito, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Reitera-se que a tentativa de rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração caracteriza uso inadequado do recurso, o que pode ensejar a aplicação de multa conforme o artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

500
3869-81.2023.8.08.0000

EMBTE
:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

EMBDO
:

P
.
L.D.S.S. e outros

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
opostos
por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
para apontar omissões relativas à informação sobre o descredenciamento de prestador de serviço
e
quanto à capacitação dos profissionais da rede credenciada, argumentando não ter havido apreciação de todos os argumentos deduzidos na peça recursal,
requerendo sejam sanados os vícios apontados
.

Eis o acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉTODO
DIR/FLOORTIME
. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O

rol de

coberturas obrigatórias da ANS é considerado exemplificativo pelos Tribunais pátrios, após a modificação da Resolução Normativa que abrange terapias multidisciplinares, cabendo à operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar a indicação médica contida no laudo do contratante.

2. Ao Poder Judiciário cabe aplicar as diretrizes jurisprudenciais sem tangenciar a indicação médica aplicada ao paciente, sob pena de interferir na melhora da condição de saúde do jurisdicionado.

3. O credenciamento de nova clínica junto à operadora para atendimento aos contratantes,
de per si
, não indica que haverá a continuidade na prestação do serviço, por profissional capacitado e nos moldes da indicação médica contida no laudo.

Ex
ami
n
ou-se o
pedido de custeio de tratamento
multidisciplinar, diante do
s
diagnóstico
s, dentre eles,
de TEA – Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down,
a ser aplicado no demandante, menor representado.

A questão envolve
o descredenciamento
da clínica de referência
n
a rede de atendimento,
onde
eram realizadas
as terapias.

Isso porque apesar do oferecimento dos serviços em
nova clínica,
não foram oferecidas de forma suficiente em relação a suas
instalações,
disponibilização de
vagas
para atendimento
e capacitação dos
profissionais,
de forma equiparada à
demanda antes coberta.

Na ocasião do julgamento do apelo consignou-se que [...]
apesar de
ter sido providenciado o credenciamento de
nova
clínica à rede de atendimento
do agravante
, não se comprova a comunicação aos beneficiários
do plano contratado
e
aos
usuários dos serviços prestados no local, conforme disposiç
ões
contida
s
no
s
artigo
s 10 e 11
1
da
RN nº
365/2014,
vigente no momento dos fatos narrados

(hoje revogada pela
RN nº
567/2022),
mas tão somente a notificação à
clínica
descredenciada,
o que viola o dever de informação e cooperação dos consumidores
.

Em seguida, pela documentação acostada aos autos,
depreende-se
que os menores foram encaminhados para tratamento multiprofissional pelo método
DIR/
F
l
ooltime com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo,
educação física/psicomotricidade e fonoterapia
(id. 21729726 na origem)
.

Contudo, constata-se que os serviços oferecidos pela nova credenciada não englobam de forma integral as terapias indicadas aos menores, permanecendo a clínica descredenciada como única a oferecer o acompanhamento, conforme indicado.

Como referência, toma-se o termo descritivo inserido no id. 4761075, que especifica os serviços oferecidos pela nova clínica credenciada, a revelar não abordar todas as terapias frequentadas pelos menores, notadamente porque os médicos que acompanham os tratamentos adotaram, para cada menor, a abordagem de cunho personalizado, individual. Contudo, segundo consta do mencionado documento, somente a sessão de fonoaudiologia é oferecida de forma individual.

Também há que se atentar para a ausência de comprovação quanto à especialização dos novos profissionais, para aplicação da terapia utilizada no tratamento das crianças.
[...]

É
preciso registrar que
o manejo dos
aclaratórios

reclama a existência de um dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

A omissão,
vício indicado pelo embargante,
ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

V
erifica-
se,
com isso,
ausência

d
o
s
vício
s
apontado
s
, na medida em que
houve
enfrent
amento de
todos os temas com clareza, embora tenha trilhado entendimento diverso do
esperado pelo
recorrente.

Para além disso, é cediço que a rediscussão da questão deve ser viabilizada por via diversa, eis que os embargos de declaração não permitem tal ensejo.

E diante do exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada,
autoriza

a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1

Art. 10.
O Portal Corporativo e a Central de Atendimento das operadoras devem manter atualizadas as informações das substituições havidas em sua rede assistencial não hospitalar para consulta pelos beneficiários, observando os critérios mínimos definidos em Instrução Normativa da DIDES.

§ 1º A informação de que trata o caput deve ser disponibilizada com antecedência mínima de 30 dias, contados da data da efetiva substituição, e deve permanecer acessível por 180 dias.

§ 2º Excepcionalmente, nos casos em que houver suspensão definitiva do atendimento por parte do Prestador, sem cumprimento do prazo para notificação ou não renovação contratual estabelecido entre as partes, ou rescisão contratual por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor, a Operadora deverá:

I - comunicar aos beneficiários a exclusão do Prestador na data em que tomou conhecimento do fato; e

II - providenciar sua substituição e comunicá-la aos beneficiários no prazo de 60 dias, contados da data em que tomou conhecimento da suspensão do atendimento.

Art. 11. A operadora deve comunicar, ao contratante do plano, pessoa física ou jurídica, por qualquer meio que garanta a ciência do beneficiário, em especial por meio impresso, que as substituições havidas na rede assistencial da operadora ficarão disponíveis no Portal Corporativo e na Central de Atendimento da Operadora e os respectivos endereço eletrônico e telefone.

§ 1º A comunicação do endereço eletrônico ou telefone específicos do local onde o beneficiário tem acesso às substituições deverá ocorrer por ocasião da assinatura do contrato com contratante do plano, pessoa física ou jurídica, e no mínimo a cada ano, ou sempre em que houver alteração dos respectivos endereço eletrônico e telefone.

§2º Caso a comunicação se dê por meio da disponibilização de forma individualizada da Identificação Padrão da Saúde Suplementar, somente se por meio físico, conforme disposto na RN 360, de 3 de dezembro de 2014, não se aplica o disposto no parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º Caso ocorra alteração das informações constantes do padrão disposto no §2º deve-se alterar o envio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)